Tribunal: STF
Processo: ARE 1598989
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM FUNDADA NA APLICAÇÃO DO TEMA Nº 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRIGIDO AO STF. NÃO CONHECIMENTO. 

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE PENA MAIS RIGOROSO. CRIME HEDIONDO. INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME FECHADO OBRIGATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal objetivando a alteração do regime inicial de cumprimento da pena fixado na Sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto, considerando a inconstitucionalidade do regime fechado obrigatório para crimes hediondos e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza hedionda do crime de estupro de vulnerável não justifica o obrigatório estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena.
4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado à pena de oito anos de reclusão, recomenda a manutenção do regime fechado para o início do seu cumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão Criminal improcedente.” (e-doc. 4, p. 1-2).

2. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. 

3. No recurso extraordinário, a defesa sustenta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção do regime inicial fechado, afirmando que o Tribunal de origem deixou de enfrentar adequadamente as teses defensivas relativas à impossibilidade de fixação automática do regime mais gravoso com base apenas na hediondez do delito. Defende, ainda, a existência de repercussão geral da matéria, por envolver a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (e-doc. 16).

4. O recurso extraordinário foi obstado, ao fundamento de que não se verificou a alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Assentou-se que  o acórdão impugnado está adequadamente motivado, em observância ao Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 23).

5. Neste agravo, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão de inadmissão incorreu em equívoco ao afastar a alegada ofensa ao dever constitucional de fundamentação, reiterando que os acórdãos proferidos na revisão criminal e nos embargos de declaração teriam deixado de enfrentar adequadamente os argumentos defensivos acerca da fixação do regime inicial fechado. Requer o provimento do agravo, a fim de que o recurso extraordinário seja processado (e-doc. 26).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não deve ser conhecido. Embora a decisão agravada tenha feito referência ao art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil, verifica-se que sua fundamentação assentou, em essência, a conformidade do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema nº 339 da repercussão geral, circunstância que revela hipótese de aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do CPC. 

7. Eventual equívoco na indicação do dispositivo legal não altera a natureza jurídica da decisão proferida, sendo incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, cabendo à parte, na origem, a utilização do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.

8. Sendo assim, revela-se incabível o presente agravo, uma vez que compete aos Tribunais de origem aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

9. De toda sorte, ainda que assim não fosse, atentando-se objetivamente para o dispositivo efetivamente lançado na decisão da Corte estadual, verifica-se que a controvérsia deduzida no recurso extraordinário, relativa à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, demandaria a interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, notadamente dos arts. 33 e 59 do Código Penal, bem como o exame das premissas adotadas pelas instâncias ordinárias na dosimetria da pena. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorreria apenas de forma indireta ou reflexa, circunstância insuficiente para viabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 
2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).
3. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.338.424-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos acrescidos).

“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Regime inicial de cumprimento de pena. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE nº 1.548.089-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025; grifos acrescidos).

10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator